Tribunal: TJBA
Processo: 8060821-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060821-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RITA ANTONIA CONCEIÇÃO GONÇALVES Advogado(s):JORGE GARCIA DE ARAUJO, NELIO LOPES CARDOSO JUNIOR ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CISÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITO MODIFICATIVO INDEFERIDO. I - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu sucessão empresarial da executada originária por empresa agravante, autorizando a substituição processual. II - A embargante alegou omissão quanto ao fato de que a cisão entre as empresas envolvidas teria sido parcial, com manutenção da atividade da cindida. III - Omissão reconhecida, por não haver enfrentamento específico sobre a natureza parcial da cisão societária. IV - Contudo, mantida a conclusão do acórdão, porquanto a sucessão empresarial restou caracterizada com base em provas materiais, incluindo decisão proferida pela Justiça do Trabalho e ausência de impugnação específica e tempestiva. V - A cisão parcial não exclui, por si só, a responsabilidade da cessionária, quando comprovada a transferência substancial de patrimônio e atividade. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060821-76.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA e como apelada RITA ANTONIA CONCEIÇÃO GONÇALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.